Tribunal: TJMT
Processo: 1008908-17.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-05-25
Data de publicação: 2021-05-25

Ementa:
HABEAS CORPUS No 1008908-17.2021.8.11.0000 — CLASSE 307 — CNJ — CRIMINAL — COMARCA DE VÁRZEA GRANDE
IMPETRANTE: ELDER KENNIDY DE ALMEIDA SANTOS;
PACIENTE: MICHEL OLIVEIRA CANDIDO LEITE.
Vistos etc.
Habeas impetrado por Elder Kennidy de Almeida Santos em favor de Michel Oliveira Candido Leite, com pedido de liminar.
Assegura que o Juízo da Comarca de Várzea Grande não é competente para decidir acerca do auto de prisão em flagrante, uma vez que o fato ocorreu na Capital. Logo, apesar de não se tratar de nulidade absoluta, “até o presente momento a prisão do paciente não chegou ao conhecimento da autoridade judicial competente, estando o mesmo segregado cautelarmente por decisão judicial de um juiz confessadamente incompetente”; razão da impetração.
Requer seja deferida liminar para determinar a imediata liberdade do paciente até o julgamento do mérito do habeas.
É o relatório.
O paciente Michel Oliveira Candido Leite restou preso em flagrante delito, no dia 20 de maio de 2021, quinta-feira, como incurso nas penas do artigo 33 da Lei no 11.343, de 23 de agosto de 2006, e dos artigos 157, § 2o, II e V e § 2o-A, I, e 288 do Código Penal (auto de prisão em flagrante, Primeira Instância, Id. 56105427).
Em seguida, decretou-se a prisão preventiva na mesma data, cuja decisão é, no essencial, do seguinte teor:
[...] Observa-se inicialmente e realmente há uma pendência de discussão acerca da competência e isso seria abordado ao final deste termo. Entretanto, como o d. advogado de defesa lançou a questão como uma preliminar e pugnou nulidade, este juízo deve antecipar a apreciação. Pois bem em primeiro lugar deve-se lembrar que a competência territorial é relativa e não traz o efeito anulatório almejado pelo causídico. Em segundo lugar, não há nenhum defeito no procedimento. É comezinho que em caso de delitos praticados em múltiplas comarcas, o preso deve ser apresentado à autoridade da comarca do local da prisão, nos termos do artigo 290 e seguintes do CPP. Igualmente a questão do flagrante deve ser levada ao juízo do local do flagrante para tal análise e isso é garantia ao preso e não prejuízo. É claro que o caso dos autos retrata fato ocorrido em comarcas contíguas e aparentemente pode não haver prejuízos em uma apresentação numa ou noutra comarca. Porém a regra é geral e regulamente situações em todo o território nacional sendo que, na maioria dos casos, a distância entre as comarcas justifica a apresentação para a primeira autoridade para uma pronta análise. Assim não há erro no procedimento, valendo lembrar inclusive que, segundo a narrativa, pelo menos uma parte dos delitos teria sido praticada em Várzea Grande. Assim afasto a nulidade arguida. A questão da competência será analisada após. Vejamos a questão da prisão. Primeiramente observa-se da narrativa do APF haver materialidade inequívoca de alguns delitos, dentre eles o delito patrimonial de roubo armado e apreensão de drogas numa indicação de tráfico, além da possível associação criminosa. Consta ainda que estão presentes suficientes indícios de autoria com relação aos flagranciados, já que da sumaria instrução além de parte deles terem sidos reconhecidos pela própria vítima, consta informes de eventual participação mesmo sem terem tido contato com ela, o que não afasta as responsabilidades, nos termos do artigo 29 do CP. Este juízo, neste momento, se vê impelido a esclarecer que não houve uma imputação genérica de todos os indiciados por todos os delitos, como afirmou o d. advogado, já que, pelo que consta somente Michel e Victor sofreram a imputação pelo tráfico. Assim os pressupostos da prisão preventiva estão presentes. Vejamos, pois, as circunstâncias. A lei exige que além da observância do plausível envolvimento no crime, também é necessário estar evidente que a liberdade acarreta riscos, seja a ordem pública, a garantia da aplicação da lei penal ou a conveniência da instrução criminal. No caso dos autos, a própria dinâmica do delito já revela severa gravidade a afrontar a ordem pública. Igualmente observa-se que o flagrado Clariney, embora conste na decisão inicial não ter ele histórico delitivo, verificou-se depois que o mesmo possui quatro acusações por crimes de roubos. Magno, também ostenta diversas passagens criminais e inclusive um executivo de pena. Joair, igualmente responde a outra ação penal. Michel, também possui três ações penais e um executivo de pena, sendo evidente que as respectivas condutas trazem severas afrontas À ordem pública. No que se refere às autuadas Karoline e Lediane, veio a informação de que ambas são mães de crianças, estando isso devidamente comprovado nos autos com relação a Karoline e prestes a ser fornecidos os documentos com relação a Lediane, que declinou no feito os nomes de seus filhos e ainda a possibilidade de estar gestante, este juízo a elas estende o já conhecido Habeas Corpus coletivo do STF, substituído a prisão preventiva pela prisão domiciliar nos termos do artigo 318, inciso V do CPP, concedendo à Defensoria Pública o prazo de 48 horas para a juntada das certidões. Finalmente resta a questão do flagrado Victor, com dezoito anos de idade e não ostentando histórico criminal, teria sido preso em casa com alguma droga e com suspeita de uma possível participação nos delitos anteriores, não tendo sido, porém, reconhecido pela vítima, não se excluindo, é verdade uma possível participação sem que tivesse tido contato com a vítima. Entretanto, sua tenra idade não revela ser conveniente que seja ele ingresso em um sistema prisional tão agressivo que tem muito mais condições de lhe trazer prejuízos em sua formação do que propriamente educação. Claro que o sistema prisional também se presta a retirar de circulação elementos que tragam, com sua liberdade, riscos à coletividade, mas com a devida vênia, neste momento, este juízo não vê isso com relação a Victor. Assim decreto a prisão preventiva com relação aos flagrados Karolina Francisca da Silva, Magno de Fatima Silva, Joair Xavier, Clariney Claudino Sales França, Lediane Cristina Nunes, Michel Oliveira Candido Leite, nos termos do artigo 312 do CPP. Com relação as flagradas Karolina Francisca da Silva e Lediane Cristina Nunes, substituo a medida pela prisão domiciliar, nos termos do artigo 318, inciso V do CPP e concedo liberdade provisória ao flagranciado Victor Henrique Barbosa do Vale, nos termos do artigo 310, inciso III do CPP. Passo à análise da questão da competência. Nos termos do artigo 70 do CPP, a competência será determinada pelo lugar da consumação da infração. Aparentemente no caso se tem delitos em duas comarcas, o que remete a regra que deve dirimir a questão e no caso a regra aplicável é aquela do artigo 78, inciso II, alínea ‘a’ do CPP, que estabelece a competência do juízo relativo ao território de onde foi praticado o crime mais grave. No caso dos autos o crime mais grave é o de roubo armado que tem, ao menos abstratamente uma pena hipotética máxima de 10 anos de reclusão acrescida de 2/3, nos termos do artigo 157, parágrafo 2o, inciso I e II do CP, o que nos remete a uma pena próxima dos 17 anos de reclusão. Valendo lembrar que a pena máxima do tráfico simples é de 15 anos, logo a competência para analisa do feito é da comarca de Cuiabá. Assim cumpra-se as determinações desta decisão, expedindo-se mandados, autorizações e alvarás e em seguida encaminhem-se os autos à comarca de Cuiabá em razão do presente declínio de competência. [...]. (Processo Judicial Eletrônico no 1015424-47.2021.8.11.0002, Primeira Instância, Id. 56211117, fls. 6/7).
Assim, verifica-se que o Juízo da Terceira Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande já declinou da competência ao Juízo da Comarca da Capital. Logo, a questão versa tão somente sobre a alegação de demora na adoção das providências para remeter os autos de origem ao juízo competente e não sobre eventual ilegalidade do ato judicial que decretou a prisão preventiva do paciente.
Os fundamentos não se revelam elementos capazes de autorizarem o deferimento em sede de liminar durante o plantão, já que para esta hipótese, a ilegalidade ou violência devem ser vislumbradas com a clareza necessária, a afastar qualquer dúvida, por mínima que seja.
Ademais, o deferimento de liminar em habeas pressupõe-se que a ilegalidade da prisão esteja devidamente demonstrada, sem a necessidade de se mergulhar no mar profundo dos encontros e desencontros do contexto probatório.
[...] A concessão de liminar em habeas corpus constitui medida de extrema excepcionalidade, somente admitida nos casos em que demonstrada de forma manifesta a necessidade e urgência da ordem, bem como o abuso de poder ou ilegalidade do ato impugnado.
Tais circunstâncias não se revelam de plano, impondo uma análise mais detalhada dos elementos de convicção trazidos aos autos, o que ocorrerá por ocasião do julgamento do mérito. [...]. (STJ, decisão monocrática, HC 268071/MT, relator Ministro Og Fernandes, publicada no Diário da Justiça Eletrônico em 17 de abril de 2013). [sem negrito no original]
Portanto, como não está demonstrada a coação, a ilegalidade ou abuso de poder, com a força suficiente para o deferimento de liminar em sede de plantão judiciário, consoante já afirmei, indefiro o pedido de liminar, sujeito à posterior apreciação do relator a quem for distribuído.
À distribuição regular.
Às providências.
Cuiabá, 25 de maio de 2021.
Des. Luiz Carlos da Costa
Plantão Judiciário